Tribunal: TJMT
Processo: 1037582-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037582-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), E. J. M. MARTINS LTDA - CNPJ: 33.270.218/0001-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), EDUARDO JULIO MONTEIRO MARTINS - CPF: 299.075.038-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por E J M MARTINS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução no 1029877-03.2024.8.11.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe contradição entre a decisão liminar que deferiu efeito suspensivo e a decisão final que negou provimento ao recurso; (
ii
) estabelecer se houve erro na análise da hipossuficiência da pessoa jurídica com imposição de rigor probatório excessivo; (
iii
) verificar se ocorreu violação ao art. 99, §2o do CPC por não ter sido oportunizada complementação da prova; e (
iv
) determinar se é legítima a consideração da renda do sócio para afastar a hipossuficiência da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição entre a decisão que deferiu efeito suspensivo (cognição sumária) e a decisão final (cognição exauriente), sendo perfeitamente possível a modificação do entendimento após análise mais aprofundada da questão e das contrarrazões apresentadas.

A pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para obter o benefício da gratuidade da justiça, conforme Súmula 481 do STJ, não havendo presunção de hipossuficiência como ocorre com pessoas naturais (art. 99, §3o, CPC).

A documentação apresentada pela agravante (balancetes, extratos bancários e declarações de faturamento) não demonstra de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

A situação econômica do sócio pode ser validamente considerada como indício adicional da capacidade financeira da empresa, especialmente em se tratando de pequena empresa com estrutura societária simplificada.

Não houve violação ao art. 99, §2o do CPC, pois a agravante teve ampla oportunidade de reforçar a documentação tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, mas optou por reiterar os mesmos documentos já considerados insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para obter o benefício da gratuidade da justiça, não sendo suficientes documentos que não permitam aferir com segurança a real situação econômico-financeira da empresa.

A situação econômica do sócio pode ser considerada como elemento adicional na análise da capacidade financeira da pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2o e §3o; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1037582-63.2025.8.11.0000

E. J. M. MARTINS LTDA

x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por E J M MARTINS LTDA contra decisão monocrática de ID 330193888, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela agravante contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução no 1029877-03.2024.8.11.0015.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) contradição entre a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo e a decisão final que negou provimento ao recurso; (
ii
) erro de direito na análise da hipossuficiência da pessoa jurídica, com imposição de rigor probatório incompatível com o acesso à justiça; (
iii
) violação ao art. 99, §2o, do CPC, por não t
er sido oportunizada a complementação da prova antes do indeferimento; e (
iv
) ilegitimidade da consideração da renda da pessoa física do sócio para afastar a hipossuficiência da pessoa jurídica.

Sustenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua situação de dificuldade
financeira, como balancetes contábeis, declarações de faturamento reduzido, extratos bancários com saldo deficitário e comprovantes de endividamento, não sendo razoável exigir prova de insolvência absoluta para a concessão do benefício.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado para, preliminarmente, reconhecer a nulidade da decisão de primeiro grau por violação ao art. 99, §2o, do CPC, ou, no mérito, conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 340244858), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

No caso,
a questão central do presente agravo interno consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento merece reforma, seja por ter incorrido em contradição com a decisão liminar, seja por ter exigido comprovação
excessiva da hipossuficiência da pessoa jurídica, ou ainda por não ter reconhecido a violação ao art. 99, §2o, do CPC.

Após detida análise dos auto
s e das razões recursais, entendo que o agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de contradição entre a decisão que deferiu o efeito suspensivo e a decisão final que negou provimento ao recurso.

Como é cediço, a análise para concessão de efeito suspensivo é realizada em cognição sumária, com base em um juízo de probabilidade, enquanto a decisão final decorre de cognição exauriente, após a completa instrução do recurso, incluindo as contrarrazões da parte agravada.

Não há, portanto, vinculação necessária entre o juízo preliminar e o juízo definitivo, sendo perfeitamente possível que, após a análise mais aprofundada da questão e das contrarrazões apresentadas, o entendimento inicialmente adotado seja modificado.

No que tange à comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, é pacífico o entendimento, consolidado na Súmula 481 do STJ, de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC), as pessoas jurídicas devem comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para obter o benefício.

No caso em análise, embora a agravante alegue ter apresentado documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, tais elementos não se mostram suficientes para demonstrar de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

A documentação apresentada (balancetes, extratos bancários e declarações de faturamento) não permite aferir com segurança a real situação econômico-financeira da empresa agravante, não havendo demonstração clara de insolvência iminente ou de que o pagamento das custas processuais comprometeria de forma significativa a continuidade de suas operações.

Ademais, conforme apontado pela agravada em suas contrarrazões e considerado na decisão monocrática, o sócio da empresa agravante aufere renda mensal considerável, o que enfraquece ainda mais a alegação de hipossuficiência.

Embora a agravante sustente que a situação econômica do sócio não deve ser considerada para fins de concessão da gratuidade à pessoa jurídica, tal elemento pode ser validamente apreciado como indício adicional da capacidade financeira da empresa, especialmente em se tratando de pequena empresa com estrutura societária simplificada.

Quanto à alegada violação ao art. 99, §2o, do CPC, entendo que não assiste razão à agravante.

Isso porque a agravante
teve ampla oportunidade de reforçar a documentação tanto no agravo de instrumento quanto no presente agravo interno, mas optou por reiterar os mesmos documentos já considerados insuficientes, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Como bem pontuado na decisão monocrática,
"o agravante poderia ter juntado mais elementos probatórios na interposição do presente recurso, o que não ocorreu. A oportunidade recursal seria o momento adequado para robustecer a comprovação de sua alegada hipossuficiência, apresentando documentação contábil completa como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa projetado e outros documentos que evidenciassem de forma inequívoca sua incapacidade financeira
"
.

Dessa forma, não há argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agr
avada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026